Tribunal: STF
Processo: ARE 1571984
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Iara dos Santos Simões, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    I. Caso em Exame 



    Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela corré Iara contra sentença que condenou Iara dos Santos Simões e Allisson Fernando Santos Dias a um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com aplicação do redutor do §4º. O Ministério Público pleiteia o afastamento do redutor, enquanto Iara busca a desclassificação para uso pessoal. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em (i) se deve ser aplicado o redutor do tráfico para ambos os réus e, caso mantido, se cabível o patamar máximo da redução; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta de Iara para uso pessoal. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A destinação para o tráfico ficou suficientemente demonstrada, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal. 



    4. A aplicação do redutor do tráfico deve ser mantida no máximo, uma vez que a condenação anterior de Iara por crime de menor potencial ofensivo não tem o condão de afastar a minorante, no mais, ausente prova de que os réus integrem organização criminosa. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recursos desprovidos. 



    Tese de julgamento: 1. A aplicação do redutor do tráfico é cabível mesmo em casos de reincidência por crime de menor potencial ofensivo, desde que presentes os demais requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 2. A desclassificação para uso pessoal não é aplicável quando a destinação para o tráfico está demonstrada.” (Apelação criminal nº 1520582-78.2019.8.26.0228, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 21.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, XLVI, da Constituição da República e ao Tema nº 506 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo:



    “No presente caso, a importância da manifestação desta Corte transcende o interesse da Recorrente, uma vez que sua condenação sem o estrito cumprimento das garantias constitucionais expressamente previstas esvazia o mandamento contido no próprio artigo 5º, espraiando seus efeitos em outros casos.



    Ademais, a decisão recorrida afrontou entendimento firmado no Tema 506, por essa Corte Suprema, portanto, da jurisprudência dominante do Tribunal, de modo que resta patente a existência de repercussão geral.” (e-doc 411, fl. 7)



    Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, e 5º, XLVI, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Ainda que superados os referidos óbices, melhor sorte não teria a pretensão recursal.



    A agravante requer a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral, sob o argumento que “O conjunto probatório é farto no sentido de comprovar a posse para consumo pessoal, uma vez que, conforme já discorrido anteriormente, Iara é dependente toxicológica desde muito jovem.” (e-doc 411, fl.7)



    O Tribunal de origem, por sua vez, decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Em poder de Iara foram localizados R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, 8 (oito) porções de “maconha”, embaladas e prontas para a revenda, e um telefone celular. [...] 



    Como se pode depreender do laudo pericial acostado a fls. 642/666, relativo ao conteúdo extraído do aparelho telefônico de Iara, inclusive verificado no dia da prisão em flagrante, ficaram esclarecidas tratativas para venda de entorpecentes nos dias 07/08/2019 (fls. 657), 05/08/2019 (fls. 658/659), 22/08/2019 (fls. 659/660), donde se vê diálogos como: “estamos querendo comprar 25g, tem como cê ver quanto que fica o valor pra nós?”, “Vc tá por aqui pra me vender um fino?”, “Queria um baseado, aí peguei com uma mina que disse que era tua parceira”



    Assim, não é o caso de desclassificação da conduta de Iara para a figura do artigo 28 do Código Penal.” (e-doc 403, fls.4/5)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, quanto ao afastamento da presunção de consumo próprio, diante da existência de elementos que indiquem intuito de mercancia, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, quanto ao enquadramento da conduta em tráfico e não em consumo pessoal, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. Pretensão de desclassificação da conduta para usuário. Presunção relativa de usuário (art. 28, §2º, da lei 11.343/2006) afastada com base em provas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 do stf. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que a recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico; e (ii) verificar se a análise da matéria em recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 do STF. III. Razões de decidir 3. A recorrente não atendeu ao art. 1.029 do CPC, por não expor adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos que sustentariam a desclassificação da conduta. 4. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. Além das substâncias estarem embaladas em pequenas porções e em plásticos fechados por pressão, houve testemunha que afirmou ter comprado drogas com a ré. 5. A desconstituição desse entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1563597 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe-02-10-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTORPECENTE. PORTE PARA USO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO. TEMA 506/RG. IMPERTINÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante insiste na pertinência da tese firmada no Tema 506/RG, bem como na concessão da ordem de habeas corpus de ofício, considerada a presunção de usuário de entorpecente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas as questões em discussão: (i) saber se é pertinente ao caso a tese firmada no Tema 506/RG, a envolver presunção de usuário de entorpecente considerada a quantidade de droga apreendida; e (ii) verificar se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar o Tema 506/RG, o STF consolidou compreensão no sentido de que o porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha implica presunção relativa de finalidade para consumo pessoal, a qual pode ser infirmada mediante elementos reveladores de intuito de mercancia. 5. No caso, o Colegiado de origem afastou a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para uso pessoal com base em motivação idônea, mostrando-se impróprio, na via recursal extraordinária, o reexame fático-probatório, conforme disposto na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1522049 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16-10-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente